Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0717010-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO PEREIRA LIMA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ISA DAIANE RANIERI BATISTA em favor de ROBERTO PEREIRA LIMA, preso, no âmbito do INQUÉRITO POLICIAL no 0715296-75.2025.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 32, §1o-A, da Lei no 9.605/98 (maus-tratos a cães), tendo o Juiz de Direito da Sexta Vara Criminal de Brasília, Dr. Luís Carlos de Miranda, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva. A Impetrante narra que o Paciente mantém abrigo de cães em situação de abandono com ajuda financeira de terceiros, mas que, por força de investigação, fora conduzido a audiência de custódia, obtendo liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Prossegue aduzindo que quando ele retornou ao abrigo, foi recebido de forma afetuosa pelos animais, mas que o local havia sido saqueado, pois foram subtraídos seus pertences, ração e medicamentos dos animais, e que, diante de uma exposição midiática equivocada e danosa à sua imagem, teve de divulgar vídeo na rede social para se defender, o que fez em exercício da liberdade de expressão e sem imputar nenhum crime aos policiais que o conduziram. Alega que mesmo diante da sua conduta colaborativa com as condições impostas pela autoridade judiciária, teve decretada sua prisão preventiva. Sustenta que o Paciente nunca pediu doações para si, pois a chave pix divulgada era de uma clínica veterinária onde estava sendo tratado um dos cães do seu abrigo, sendo os valores inteiramente empregados nesse tratamento e com total transparência. Assevera que não houve tentativa de fuga, porque não foi decretada prisão domiciliar e também porque ele “declarou expressamente, na audiência de custódia, que alternava sua estadia entre Águas Claras e o abrigo, conforme as necessidades dos animais” e que foi “preso em seu endereço informado nos autos, o que descaracteriza qualquer intenção de fuga” (Num. 71320945 - Pág. 4). Defende que o Paciente não ameaçou a testemunha Rosinha, porque “a referida senhora esteve no local no dia da operação policial e colaborou com a limpeza do abrigo, tendo inclusive retornado ao local diversas vezes nos dias seguintes, prestando auxílio e demonstrando solidariedade ao paciente” e que a conduta dela “é absolutamente incompatível com o relato de ameaça, inexistindo qualquer substrato fático ou jurídico que sustente a imputação, nem existe prova de ameaça além da palavra dela” (Num. 71320945 - Pág. 4). Acrescenta que “não possui qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei”, que “sua principal motivação está diretamente ligada ao cuidado com os animais, causa à qual dedica sua vida” e que “desde a soltura, vem mantendo o abrigo em funcionamento, reforçando ações de limpeza e higiene, e cumprindo fielmente a medida de não recolher novos animais” (Num. 71320945 - Pág. 5). Aduz que conta ele com o carinho dos animais e com um imenso grupo de apoio nas redes sociais, que o motiva e lhe dá suporte financeiro, o que não se coaduna com comportamento de quem teria hábito de maltratar animais, e que embora o abrigo tenha falhas, diante das dificuldades financeiras e estruturais, o Paciente é uma pessoa que dedica sua vida à causa animal. Conclui que “as razões utilizadas para fundamentar a prisão preventiva são frágeis, contraditórias e desprovidas de substrato técnico ou jurídico confiável” e que “a manutenção da prisão impõe sofrimento injustificado ao paciente, que já vinha cumprindo cautelares, e coloca em risco a saúde e a vida de dezenas de animais que dependem exclusivamente de seus cuidados” (Num. 71320945 - Pág. 10). Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente para continuar a cuidar dos animais. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme expôs o MM Juiz: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ROBERTO PEREIRA LIMA, preso após cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por esta 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos associados 0718879-68.2025.8.07.0001, conforme decisão de ID 233305158. Alega que estão ausentes elementos mínimos de autoria e de materialidade, uma vez que não conta laudo que demonstre os supostos maus-tratos e a os fatos decorrem de dificuldades operacionais. Argumenta, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, pois é primário, tem residência fixa, cumpriu as medidas cautelares anteriormente impostas. Ademais, afirma eu não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou ainda à aplicação da lei penal. Por fim, pugna que seja revogada a prisão ou alternativamente, seja substituída por medidas menos gravosas, como prisão domiciliar e/ou uso de tornozeleira eletrônica, conforme previsto no art. 319 do CPP. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID234123535). É o relatório. DECIDO. Quanto aos requisitos necessários para o decreto de prisão preventiva, rememoro a decisão do ID 233305158, proferida no bojo da medida cautelar n. 0718879-68.2025.8.07.0001, vejamos: ‘Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF/CEPEMA/DRCA), em desfavor de ROBERTO PEREIRA LIMA, investigado pela prática do crime de maus-tratos a animais, tipificado no art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98, em concurso material (art. 69 do Código Penal), por 61 (sessenta e uma) vezes. Conforme apurado na Ocorrência Policial no 35/2025-CEPEMA (ID 232549091), o investigado ROBERTO PEREIRA LIMA seria responsável pelo espaço denominado ‘Casa Dorothy’, situado na região do Tororó/DF, apresentado como abrigo pago para acolhimento temporário de animais domésticos. Ocorre, no entanto, que o local foi alvo de reiteradas notícias sobre a prática de maus-tratos, corroboradas por vídeos e imagens enviados por tutores e por notícias anônimas, que revelam a manutenção de animais em ambientes sem ventilação ou iluminação, cercados de lixo, fezes e urina, em visível estado de desnutrição e estresse, muitos deles com lesões ou doenças não tratadas. Diante de tal cenário, em 10 de abril de 2025, foi deflagrada a ‘Operação OZ’, ocasião em que foram encontrados 61 animais abandonados, diversos deles em estado grave de saúde, com sinais evidentes de maus-tratos. Segundo relato dos policiais, alguns se lançavam pelas janelas em desespero, tentando escapar da situação de extremo sofrimento e todos estavam privados de cuidados básicos, como água, alimentação e tratamento veterinário. Nos termos do relato policial, apurou-se, ainda, que o investigado, mesmo após o agravamento da situação, continuava solicitando doações financeiras, via PIX, por meio de redes sociais, havendo indícios de fraude para enriquecimento ilícito à custa da dor e sofrimento dos animais. Contudo, a tentativa de autuação em flagrante restou frustrada, uma vez que o representado se evadiu do local e não foi localizado nos endereços por ele informados. Instado, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da representação da autoridade policial, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de ROBERTO PEREIRA LIMA (ID 232977601). DECIDO. Nos termos do art. 312 do CPP, ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. Outrossim, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com ‘pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos’. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora, aqui denominado periculum libertatis. Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas ‘inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão’ (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes todos os requisitos que autorizam a constrição do representado. De plano, tem-se que o crime denunciado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, uma vez que o investigado ROBERTO PEREIRA LIMA foi indiciado por 61 (sessenta e uma) vezes acerca dos delitos de maus-tratos a animais, cuja pena máxima cominada é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos por animal. Logo, o crime em questão atende os requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tornando cabível a decretação da prisão preventiva. A presença do fumus commissi delicti, consubstanciado nos indícios robustos de materialidade e autoria do crime de maus-tratos a animais, estão espelhados nos seguintes documentos e elementos: Ocorrência Policial no 35/2025 – CEPEMA (ID 232549091); Termo de Declaração no 18/2025 – CEPEMA (ID 232549092), prestado por LEANDRO FERREIRA RIBEIRO; os arquivos audiovisuais anexos de ID 232549090, ID 232549514, ID 232547381, ID 232546742 e ID 232549829, contendo registros das condições insalubres e degradantes do abrigo; e Relatórios constantes do IP no 64/2025-CEPEMA. Assim, as provas apontam para o abandono sistemático de 61 (sessenta e um) animais, em condições degradantes, sem alimentação, água ou cuidados básicos, demonstrando a gravidade concreta e cruel da conduta, por meio de dezenas de mídias anexadas aos autos. O periculum libertatis, por sua vez, mostra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, no risco concreto de reiteração delitiva e na gravidade da conduta praticada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o risco de reiteração delitiva mostra-se real, tendo em vista que o investigado, ao que consta, atuava publicamente como cuidador, recebendo pagamentos e doações, mesmo quando já não prestava qualquer assistência aos animais. Ademais, em consulta, na presente data, o Juízo verificou que a rede social do abrigo junto ao Instagram continua em funcionamento e pedindo doações, via PIX, sem que se tenha notícia do fim a que os valores são destinados. Ademais, a evasão do indiciado do local indica risco à aplicação da lei penal, porquanto o investigado não pôde ser encontrado nos endereços informados. Pontue-se, aqui, que, nos autos de no 0702646-60.2025.8.07.0012, ROBERTO teve sua liberdade provisória concedida, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais se encontra a de manter seu endereço atualizado, o que não restou devidamente satisfeito. Por fim, conforme bem pontuou o órgão ministerial: ‘Cumpre destacar que, após a formalização do pedido de prisão preventiva, novos elementos foram coligidos aos autos, reforçando sobremaneira a necessidade da segregação cautelar. Consta que, em 11 de abril de 2025, ROBERTO PEREIRA LIMA foi preso em flagrante delito por agentes da DRCA/CEPEMA, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nos autos do processo no 0702646-60.2025.8.07.0012. Contudo, no dia seguinte, em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições cautelares. Posteriormente, a autoridade policial apresentou novos elementos, com base em relatório complementar (ID 232960134), com anexos de ID 232970922, ID 232970562, relatando fatos supervenientes de extrema gravidade. Consta que o investigado passou a publicar vídeos com conteúdo calunioso e difamatório contra a equipe da Polícia Civil, imputando falsamente práticas irregulares aos agentes que atuaram na ‘Operação OZ’. Verificou-se também tentativa de adulteração da cena do crime, por meio do espalhamento de ração no imóvel por pessoas ligadas ao representado. Ademais, foi relatada ameaça direta a testemunha, a Sra. Rosinha, locadora do imóvel utilizado como abrigo, que afirmou ter sido intimidada pelo representado antes de comparecer à delegacia, fato registrado nos autos’. Com efeito, a notícia de tais fatos recentes e posteriores à concessão da liberdade provisória evidenciam agravamento do risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal e à própria efetividade da persecução penal, sendo evidente que as medidas diversas da prisão mostraram-se ineficientes ao caso. As informações constantes do relatório de ID 232960134, no sentido de que o indiciado teria adulterado a cena do crime, imputado fatos caluniosos à Polícia Civil e ameaçado testemunhas, mostram-se gravíssimas e traduzem-se em clara tentativa de obstrução da Justiça e em perigo à instrução criminal, de modo que o Judiciário não pode tolerar as presentes condutas, devendo adotar postura enérgica em casos tais. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ROBERTO PEREIRA LIMA, filho de Maria Helena de Jesus Santos e de Isamar Lima dos Santos, nascido em 22/10/1978. Expeço o respectivo mandado no BNMP. Cumpra-se.’ Os argumentos trazidos pelo requerente na petição do ID233856280e os documentos que instruíram o pedido de revogação de prisão preventiva não alteraram a realidade fático-jurídica que amparou o decreto de prisão no que tange aos requisitos positivados no estatuto processual penal. Nesse ponto, legalidade e cabimento do decreto de prisão, a decisão do ID 233305158, proferida no processo n. 0718879-68.2025.8.07.0001, permanece indene. Repiso que constam do relatório de ID 232960134, do processo n. 0718879-68.2025.8.07.0001, informações que o requerente/indiciado teria adulterado a cena do crime, imputado fatos caluniosos à Polícia Civil e ameaçado testemunha, contexto gravíssimo e que traduz clara tentativa de obstrução da Justiça e de gerar perigo à instrução criminal, de modo que o Poder Judiciário não pode tolerar as presentes condutas, devendo adotar postura enérgica em tais casos. Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida e que a aplicação de medidas alternativas, como prisão domiciliar e/ou tornozeleira eletrônica, não são suficientes para garantia da ordem pública. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão por medidas alternativas. INTIMEM-SE. Ao MP ante os diversos documentos anexados pela autoridade policial.” (Num. 234312638 do Inquérito Policial) Consta dos autos do Inquérito Policial que o Paciente mantinha um abrigo de cães em condições insalubres e sem a oferta regular de alimento e água aos animais, captando recursos financeiros de terceiros para aparentemente manter o estabelecimento. A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de maus-tratos de animais na modalidade qualificada do §1o-A do artigo 32 da Lei 9.605/1998, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos e por 61 (sessenta e uma vezes), considerado o número de cães no local. O fumus comissi delicti está evidenciado nas provas constantes dos autos, notadamente nas transcrições de depoimentos e nos arquivos de mídias pelos quais se observa os cães presos em abrigo com condições insalubres, demonstrando a ocorrência do crime e apontando para o indiciamento do Paciente como autor da conduta típica. Nesse particular, é pertinente transcrever trecho da manifestação do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial: “A atuação do indiciado Roberto como suposto ‘protetor de animais’ servia, na verdade, como fachada para a prática sistemática de maus-tratos e para a captação indevida de valores de terceiros. O Termo de Declaração no 18/2025 (ID 232549092) evidencia que L. F. R. confiou animais aos cuidados do investigado e, diante da ausência de retorno e das imagens recebidas de forma anônima, percebeu o engodo da estrutura montada sob aparência de legalidade. A testemunha G. L. P., por sua vez (ID 233022586), relata reiteradas transferências de valores a pedido de Roberto, inclusive o pagamento de dívida veterinária, sendo posteriormente surpreendida pelas condições degradantes do abrigo e pelas condutas manipuladoras e dissimuladas do representado. Os relatos das testemunhas expõem não apenas a materialidade e autoria dos delitos, mas também a estratégia ardilosa empregada para iludir a boa-fé de tutores e colaboradores.” (Num. 234123535 - Pág. 4). Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Com o andamento da investigação, foram descobertos mais detalhes da empreitada criminosa que revelaram a real gravidade concreta da conduta e, após a soltura do Paciente, este retomou a atividade delituosa, continuando a pedir doações, além de ameaçar a testemunha Rosinha Alves Gomes (Num. 234327793). Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Nesse sentido, confira-se o parecer do Ministério Público: “A segregação cautelar é medida indispensável diante da gravidade concreta da conduta. A reiteração delitiva, o modus operandi evidenciado e o risco real de influenciar testemunhas demonstram que as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam ineficazes. O risco concreto à ordem pública e à instrução criminal é evidente por: abandono em ambiente insalubre, sem iluminação causando atos de maus-tratos sistemáticos a 61 animais, sendo que parte dos animais, após o início da operação, foram buscados por proprietários e outra parte objeto de auto de depósito pela PCDF/CEPEMA/DRCA, remanescendo alguns animais que ainda não foram capturados/localizados; pela solicitação de doações financeiras mesmo após cessar o acolhimento; ameaça direta à testemunha; e publicações difamatórias contra a Polícia Civil para desestabilizar a persecução penal. (...) O periculum libertatis revela-se a partir do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela atuação pública do investigado como cuidador de animais, mesmo após cessar qualquer prestação de assistência, angariando, ainda assim, doações e apoio financeiro. A ameaça a testemunhas e à veiculação de conteúdo difamatório, corrobora o fundado receio de que, em liberdade, o representado venha a interferir na instrução criminal, ocultar provas ou frustrar a efetividade da persecução penal.” (Num. 234123535 - Pág. 6). Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que, diante do descobrimento das circunstâncias concretas do crime, não se mostraram suficientes as outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP anteriormente decretadas, pois não impediram a retomada da atividade delitiva nem a ameaça à testemunha. Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, também, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de maus-tratos de cães, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial